Tribunal: STF
Processo: AR 3216
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Associação dos Amigos de Parque das Artes em face de Maria Aparecida da Silva, com o fito de rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos do RE nº 1.567.978-ED, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Eis a ementa do julgado rescindendo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO DA ASSOCIAÇÃO À COBRANÇA DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 3º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

A autora fundamenta o pedido de corte rescisório no art. 966, inciso V, §§ 5º e 6º, e inciso VII, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que o julgado rescindendo incorreu em “violação manifesta à tese firmada no Tema 492 da repercussão geral” e não analisou “documentos preexistentes de relevância jurídica superveniente, cuja imprescindibilidade decorreu da posterior fixação da tese do Tema 492 do STF” (e-doc. 1, fls. 4 e 8).  
Sustenta que o aludido acórdão “não incorreu em mero erro interpretativo quanto ao alcance abstrato do Tema 492, mas sim em violação direta à sua ratio decidendi, ao aplicar tese de forma automática, sem realizar indispensável exame de distinção (distinguishing) exigido pelo sistema de precedentes vinculantes” (e-doc. 1, fl. 5). 
Nessa linha, argui que

“a decisão rescindenda limitou-se a analisar controvérsia sob ângulo exclusivo do vínculo associativo, partindo da premissa de que se estaria diante de cobrança imposta ao proprietário não associado, em afronta ao princípio constitucional da liberdade de associação (art. 5º, XX, da Constituição Federal). Todavia, essa não era a moldura jurídica do caso. 
O v. acórdão deixou de considerar e sequer mencionou elementos jurídicos determinantes constantes dos autos, os quais se amoldam ao Tema 492 (...)
Tais elementos afastam completamente a caracterização da hipótese como simples imposição associativa compulsória, pois revelam a presença de título jurídico autônomo, de natureza contratual e publicitária, dotado de eficácia erga omnes, o que enquadra o caso nas exceções expressamente admitidas pelo próprio Tema 492.
(...)
Houve, portanto, aplicação deficiente do precedente vinculante, sem análise das circunstâncias distintivas do caso concreto, em afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual também autoriza a rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC(...)
Sendo assim, o fundamento da presente se dá pelo artigo 966, V, parágrafos 5.º e 6.º (...)” (e-doc. 1, fls. 5-7).   

A autora alega, ademais, que “a ação também se funda no art. 966, VII, do CPC, diante da existência de documentos preexistentes de relevância jurídica superveniente, cuja imprescindibilidade decorreu da posterior fixação da tese do Tema 492 do STF” (e-doc. 1, fl. 8).  
A esse respeito, argumenta que 

“Os documentos ora carreados aos autos (contrato padrão registrado na matrícula-mãe do loteamento, escritura pública de compra e venda com cláusula expressa de vinculação, legislação municipal autorizadora, alvará municipal de implantação e ata de assembleia geral regularmente registrada) não apenas possuem natureza pré-constituída, como se revelaram determinantes à correta aplicação do Tema 492 da repercussão geral, à luz da evolução do estado do direito. 
A relevância jurídica desses documentos é de tal magnitude que, em outro processo envolvendo mesma Associação dos Amigos do Parque das Artes (RE 1580028), ora Autora, ou seja, idêntica estrutura contratual, registral e normativa, próprio C. Supremo Tribunal Federal determinou devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exatamente para que fosse procedida reapreciação da controvérsia à luz do Tema 492, com exame concreto dos elementos documentais caracterizadores das exceções previstas na tese firmada.” (e-doc. 1, fl. 10). 

Defende que a providência determinada no precedente invocado (RE nº 1.580.028, de minha relatoria), “somente se justifica quando o exame da controvérsia exige a análise concreta da existência (ou não) de adesão voluntária, de contrato padrão registrado e de legislação municipal disciplinadora, exatamente os elementos ora apresentados na presente ação rescisória“ (e-doc. 1, fl. 11). 
Aduz, ainda, que 

“disparidade de tratamento entre caso ora rescindendo e referido precedente demonstra que v. acórdão impugnado antecipou indevidamente conclusão de improcedência, sem permitir necessário cotejo entre fatos documentais e tese constitucional fixada, o que reforça caracterização da violação manifesta de norma jurídica e necessidade de desconstituição do julgado.  
Assim, documentos ora apresentados não se qualificam como simples reforço argumentativo, mas como elementos decisivos que, em caso análogo, conduziram próprio C. Supremo Tribunal Federal a determinar devolução dos autos para novo julgamento, evidenciando que sua ausência de análise no V. acórdão rescindendo comprometeu higidez constitucional da decisão. ” (e-doc. 1, fl. 12). 

Afirma que posterior 

“tais elementos, embora preexistentes no mundo fático, somente se tornaram juridicamente relevantes após a definição da tese pelo C. STF, razão pela qual sua análise posterior era não apenas possível, mas imprescindível para a adequada aplicação do precedente vinculante, isto se não fosse o caso de devolução à origem para tal fim, como já determinado pelo C. STF. 
Todavia, v. acórdão rescindendo deixou de promover essa necessária reavaliação, deixando e determinar devolução à origem para necessária readequação/enfrentamento, limitando-se a aplicar Tema 492 de forma genérica e abstrata, sob exclusivo enfoque da inexistência de vínculo associativo formal, sem proceder à distinção exigida pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal, nem examinar os documentos e normas que enquadram o caso concreto nas exceções expressamente previstas na tese de repercussão geral.”.
 
Ao final, a autora pleiteia a procedência da presente ação,

“para desconstituir v. acórdão proferido no RE nº 1.567.978, rescindindo-se., mediante reexame/novo julgamento da causa, em especial pelo E. TJSP, mediante novo julgamento ante situação superveniente, com correta aplicação do Tema 492 da repercussão geral, reconhecendo-se legitimidade da cobrança; com observância das balizas fixadas por este Col. STF no Tema 492. 
Consequentemente com procedência da ação de cobrança, na forma do pedido, condenando ao pagamento de vencidas e vincendas, enquanto perdurar obrigação, na forma do art. 323 CPC, com correção e juros de mora de 1% ao mês, bem como multa estatutária em 10% (dez por cento), do vencimento respectivo, além das verbas de sucumbência, custas/despesas processuais e honorários em 20% do débito.” (e-doc. 1, fl. 50).

Em 18/03/2026, a autora protocolou petição, na qual requer a concessão de tutela antecipada, para “ devolução dos autos ao E. TJSP ou readequação da jurisprudência deste STF, art. 1.040, II, do CPC, para adequação do julgamento à orientação jurisprudencial superveniente e vinculante, sendo fatos incontroversos” (e-doc. 260, fl. 5).
É o relatório. Decido.
De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. 
Reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação rescisória, nos termos do art. 102, inciso I, “j”, uma vez que o acórdão rescindendo adentrou no mérito do recurso extraordinário interposto pela então recorrente, ora autora.
Observo ter sido atendido o prazo decadencial para a propositura da demanda, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 14/11/2025, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte, e a presente rescisória foi ajuizada em 25/02/2026. 
Quanto ao mérito, tenho que a pretensão rescisória não merece prosperar. 
Inicialmente, não procede o pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, o qual dispõe in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(…) 
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” (grifei). 

A “prova nova” a que se refere o preceito em comento (que, na redação do revogado art. 485, inciso VII, do CPC de 1973, era tratada por termo mais restritivo, como “documento novo”) é aquela não coligida ao processo originário: ou porque a parte ignorava sua existência ou porque, embora dela tivesse ciência, dela não pôde fazer uso.
Nesse sentido, é antiga a jurisprudência desta Suprema Corte:

“Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, ‘in fine’. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. E assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR nº 1.063, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 28/5/95 – grifei).

“Ação Rescisória. Suposto erro de ato insuscetível de fundamentá-la, porquanto não averiguável mediante as provas existentes nos autos do processo originário. Documento novo imprestável, por não ser de existência ignorada pelas partes. Violação não caracterizada do art. 208 da Constituição de 1967 (Emenda nº 22), dado que o direito ali assegurado consiste no provimento da serventia pelo substituto, não na permanência do direito à remuneração pelo regime de percepção de custas, pertinente ao titular afastado.” (AR nº 1.320, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 10/8/90 – grifei). 

Na mesma linha, menciono os recentes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE ENSEJAR O CABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Para os fins do cabimento de ação rescisória, somente se pode considerar um documento como novo quando ele não existia ao tempo do trâmite da ação original ou, se existente, sua existência era ignorada ou dele não podia se fazer uso. 2. In casu, os autores não se desincumbiram do ônus de provar a ocorrência destes pressupostos, apresentando documentos que, em verdade, não são novos. Pretendem os autores apenas rediscutir a matéria já analisada por este Tribunal na ação original, providência descabida na via processual da ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR nº 2.304, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/03/2015 - grifei). 

“AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. O mero silêncio do réu acerca de fato que lhe é desfavorável não caracteriza dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida. AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Existente o documento ao tempo da tramitação do processo, cumpre à parte comprovar o motivo pelo qual o ignorava ou não pode dele fazer uso. AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – AUSÊNCIA. Ausente a identidade de partes, não cabe articular com ofensa à coisa julgada. AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE LEI – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em harmonia com precedente do Plenário, surge infundada a articulação de ofensa a texto constitucional.” (AR nº 2.463, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13/05/2021 - grifei). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória manifestamente inadmissível. Os agravantes sustentam a existência de prova nova que justificaria a rescisão do acórdão proferido na Reclamação nº 42.613, buscando o reconhecimento do direito à nomeação no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Amazonas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes configura prova nova apta a ensejar a rescisão do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A prova nova apta a justificar a rescisão deve: (i) ser desconhecida pela parte ou de impossível utilização no processo originário; e (ii) ser suficiente, por si só, para assegurar um pronunciamento favorável. No caso, os agravantes já dispunham de fragmentos do documento anteriormente e poderiam tê-lo requerido no curso do processo original. 4. O documento apresentado não é capaz, por si só, de alterar as premissas firmadas no julgamento da Reclamação nº 42.613, que declarou a nulidade das nomeações dos agravantes com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.917/2004. 5. Há inovação recursal pelos agravantes ao modificarem o número do processo administrativo informado na inicial, com o intuito de afastarem a tese de que não se trata de documento novo, conforme exigido no art. 966, inciso VII, do CPC. 6. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o recurso. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal, exigindo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.” (AR nº 2.959, Tribunal Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/12/2025 - grifei). 

No caso dos autos, a prova nova a que alude a autora com o intuito de desconstituir a decisão proferida nos autos do RE nº 1.567.978 seria composta pelos seguintes elementos de convicção: o contrato padrão registrado na matrícula-mãe do loteamento nº 78.658, a escritura pública de compra e venda com cláusula expressa de vinculação, a legislação municipal autorizadora (Leis municipais nº 1.618/1995 e 2.322/2008), o alvará municipal de implantação nº 28 expedido pela Prefeitura de Embu das Artes e a Ata de Assembleia Geral Ordinária de 12/08/2000 regularmente registrada no RCPJ. 
Ocorre que tais documentos, ora apontados como “provas novas”, já existiam quando da prolação do decisum rescindendo em 13/10/2025 (cujo trânsito em julgado se deu em 14/11/2025), como afirmado pela própria autora (ao aduzir que são elementos preexistentes), e foram por ela suscitados nas razões de diversos recursos interpostos em sede de recurso especial e de recurso extraordinário no feito originário (e-docs. 99, 120, 137, 155, 165, 178, 200, 217 e 221 dos autos do RE nº 1.567.879). Desse modo, não há, no presente caso, documento hábil a configurar prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC e do entendimento jurisprudencial a respeito. 
Assim, rejeito o pedido de corte rescisório fundado no inciso VII do artigo 966 do CPC, porquanto não atendidas as circunstâncias previstas no referido dispositivo que poderiam viabilizar a hipótese de rescisão. 
Ademais, tendo em vista que a alegada questão foi examinada nos autos do recurso extraordinário, cumpre salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso e para rediscussão dos fundamentos do ato judicial.
Ressalte-se, em adição, que a interpretação judicial dada em outro processo, como suscita a ora autora (ao invocar a decisão prolatada no RE nº 1.453.057, da relatoria do Min. Edson Fachin, e o despacho proferido no RE nº 1.580.028, de minha relatoria), não pode ser tida como meio de prova ou fundamento a justificar o fim rescisório almejado nos presentes autos, na medida em que aquela se constitui na materialização da convicção do Estado-Juiz no caso apreciado naqueles autos. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. 2. Direito Administrativo. 3. Adesão a PDV. Pedido de reintegração de servidores do Estado do Piauí. 4. Documento novo. Inexistência. A interpretação judicial proferida em outro processo não pode ser tida como prova nova nos presentes autos. Não cabimento da ação rescisória. 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR nº 2.396 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/08/2018). 

De fato, a simples inconformidade com a interpretação emprestada pelo julgado rescindendo não pode constituir fundamento para a procedência da rescisória, sob pena de violação à coisa julgada. 
Importa ainda consignar que a ação rescisória não se presta à obtenção do reexame de fatos e provas ou à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda.
Outrossim, não se verifica a alegada violação a normas jurídicas a ensejar a hipótese de desconstituição do julgado prevista no art. 966, inciso  V, §§ 5º e 6º, do CPC, uma vez que a conclusão adotada pela Primeira Turma desta Corte no decisum rescindendo partiu do contexto fático já delineado na ação matriz pelo Tribunal de origem – consistente na ausência de adesão da então recorrida (ora parte ré) à associação recorrente (ora autora) – para aplicar a jurisprudência firmada pelo STF no RE nº 695.911/SP, representativo do Tema nº 492 da gestão de temas da Repercussão Geral.
Com efeito, extrai-se do voto condutor do julgado rescindendo, in verbis:

“(...)
Deveras, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu a matéria relativa à cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. 
Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
 
‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ (DJe de 19/04/2021, destaquei)

In casu, conforme consignado na decisão ora embargada, o Tribunal de origem assentou a ausência de adesão à associação recorrente, de modo a inviabilizar a cobrança. 
Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 492 da Repercussão Geral. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
(...)
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO INTERNO.” (e-doc. 220 dos autos originários, RE nº 1.567.978 - grifei). 

 Estando o decisum ora questionado em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no Tema nº 492-RG, sobre a matéria discutida nos autos do recurso extraordinário, não há que se falar em ocorrência de violação manifesta à norma jurídica ou à tese firmada em acórdão proferido em sede de repercussão geral. 
Concluo, desse modo, que inexiste, in casu, situação que justifique a rescisão do julgado fundada no art. 966, inciso V, §§ 5º e 6º, e inciso VII do CPC. 
A pretensão rescisória traduz, neste caso, mero inconformismo da autora com a decisão prolatada, na ação matriz, em sentido contrário a seus interesses, o que não enseja a utilização da via rescisória. Nessa linha:
 
“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AR nº 2.475-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/05/2019 - grifei). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do STF, nego seguimento à presente ação rescisória, ante a sua manifesta improcedência. Por conseguinte, fica prejudicada a apreciação da petição de tutela antecipada.
Condeno a autora nas custas, na forma da lei. Sem condenação em honorários, devido à ausência de ordem de citação da parte contrária.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente